Tribunal: TJSP
Processo: 0023801-91.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE COMUTAÇÃO – DECRETO 7.873/2012 – PLEITO ANTERIORMENTE ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DESISTÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO – PRÉVIA ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0023801-91.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PAULO ALEXANDRE FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023801-91.2020.8.26.0050
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0023801-91.2020.8.26.0050.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Renan Oliveira Zanetti.
Comarca: São Paulo - SP.
Agravante: Paulo Alexandre Ferreira.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.739.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PEDIDO DE COMUTAÇÃO
DECRETO
7.873/2012

PLEITO
ANTERIORMENTE
ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

DESISTÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO
PRÉVIA
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
MATÉRIA
ALCANÇADA
PELA
PRECLUSÃO

AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Alexandre Ferreira contra a r. decisão monocrática de fl. 31, que, em
7/7/2020, indeferiu pedido de nova análise de pedido de comutação de penas
com fundamento no Decreto 7.873/2012.
Pugna, em suma, pela comutação das penas, sob o
fundamento da presença dos requisitos legais (fls. 1/10).
Sustenta, a propósito, a ocorrência de erro material
no cálculo das penas quando do anterior indeferimento do pedido.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 27/29), a r. decisão
recorrida foi mantida (fl. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023801-91.2020.8.26.0050
3
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso (fls. 67/69).
Pelo que verte de consulta realizada junto ao banco
de dados deste Eg. Tribunal de Justiça, o pedido de comutação de penas do
sentenciado com fundamento no Decreto 7.873/2012, foi indeferido
9/12/2013.
Houve interposição de recurso de agravo em
execução, pelo próprio sentenciado, tendo a defesa técnica desistido do
referido recurso, por ausência do requisito objetivo.
Foi, então, impetrada ordem de Habeas Corpus
0016769-98.2014.8.26.0000 em favor do sentenciado, com o mesmo objeto,
que, por unanimidade, foi denegada em 17/3/2014.
O paciente está atualmente em liberdade em razão
do cumprimento das penas, tendo sido o alvará de soltura cumprido em
14/9/2020 (0030256-72.2020.8.26.0050).
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O pleito constante da inicial foi anteriormente
analisado em primeiro grau de jurisdição e indeferido em 9/12/2013.
Ademais, houve desistência do recurso de agravo
em execução interposto, razão pela qual a matéria objeto do presente recurso
foi alcançada pela preclusão.
Importa anotar, ainda, que foi denegada ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023801-91.2020.8.26.0050
4
Habeas Corpus impetrada em favor do sentenciado, sob o mesmo
fundamento.
Inviável, assim, nova análise questão.
Não é demais anotar, finalmente, que o paciente está
em liberdade desde 14/9/2020 em razão do término de cumprimento das
penas.
Face ao exposto, meu voto não conhece do presente
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator